Tribunal: TJDFT
Processo: 0700750-02.2018.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEFEITO EM VEÍCULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECORRENTE VENCEDOR.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, os honorários advocatícios são devidos tão somente em desfavor do recorrente vencido, o que exclui a possibilidade de condenação benefício do recorrente vencedor. Assim, não há condenação em honorários advocatícios na hipótese em causa.

3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.

4 – Recurso conhecido, mas não provido.